Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração apresentados pela Unimed contra acórdão que manteve a sentença, que a condenou ao ressarcimento da despesa médica da autora com o pagamento do exame denominado: "Painel de genes para osteogênesis imperfeita por meio do sequenciamento de nova geração com análise de CNVs”, no valor de R$ 1.798,00 (mil setecentos e noventa e oito reais).

2. Em seu recurso, a embargante arguiu que o acórdão foi contraditório porque desconsiderou o fato de que a ré é parte ilegítima para compor o polo passivo. Intimada, a parte autora deixou de apresentar contrarrazões aos embargos.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu a questão no item 3.
5. A autora comprovou que era usuária do plano de saúde da ré Central Nacional Unimed, cujo plano tem vigência até 2022. Tal como constou do acórdão: “(...) Conforme jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1665698/CE (2016/0153303-6), as cooperativas mesmo sendo autônomas, são interligadas por um regime de intercâmbio, que justifica a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. No caso dos autos aplica-se o mesmo entendimento tendo em vista que no próprio sitio da recorrente ré Central Nacional Unimed traz a informação de que está inserida dentro de um sistema composto por 360 cooperativas médicas, entre singulares, federações e confederações, diferenciando uma da outra apenas quanto a área de atuação, se municipal, estadual ou nacional, confirmando se tratar de um grupo interligado. PRELIMINAR REJEITADA”. Desta feita, conclui-se no julgado que a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins é parte legítima para compor o polo passivo.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.